Tribunal: TJSP
Processo: 1019726-85.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. LICENÇA PARA TRATAMENTO DA PRÓPRIA SAÚDE. Laudo pericial do IMESC que concluiu que os exames físicos estão em conformidade com os sintomas relatados e estabelecem nexo com a condição patológica, com caracterização de incapacidade no período do indeferimento da licença.
APLICAÇÃO DA LEI 11.960/2009. JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 870.947, SUBMETIDO

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. LICENÇA PARA TRATAMENTO DA PRÓPRIA SAÚDE. Laudo pericial do IMESC que concluiu que os exames físicos estão em conformidade com os sintomas relatados e estabelecem nexo com a condição patológica, com caracterização de incapacidade no período do indeferimento da licença.
APLICAÇÃO DA LEI 11.960/2009. JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 870.947, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL N. 810.
Em 20.09.2017, o Supremo Tribunal Federal julgou o mérito do Recurso Extraordinário no 870.947, submetido à sistemática da Repercussão Geral n. 810, dando parcial provimento àquele recurso, nos seguintes termos: os juros moratórios deverão ser fixados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, pois é constitucional; a atualização monetária segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional, motivo pelo qual se aplica a tabela prática do TJSP.
Recurso parcialmente provido.